Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-68.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Contratos administrativos – Multas impostas em virtude de atraso na execução de obras de recapeamento asfáltico – Cerceamento de defesa configurado – Sentença que olvida requerimento tempestivamente formulado pela autora para produção de prova – Matéria fática controvertida que necessita ser esclarecida e poderia alterar a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Contratos administrativos – Multas impostas em virtude de atraso na execução de obras de recapeamento asfáltico – Cerceamento de defesa configurado – Sentença que olvida requerimento tempestivamente formulado pela autora para produção de prova – Matéria fática controvertida que necessita ser esclarecida e poderia alterar a sorte da demanda – Error in procedendo caracterizado – Nulidade da sentença que se impõe por afrontar o direito constitucional à ampla defesa, consagrado no art. 5.o, inciso LV, da Lei Maior – Apelo provido para tal finalidade – Preliminar acolhida – Prejudicada a análise do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 C
Registro: 2020.0000562549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003013-68.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante DGB
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a r. sentença, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 -Voto no 17651
2
Voto no 17.651
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472
Apelante
: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Apelada
: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
Comarca
: PORTO FERREIRA
Juiz de 1o Grau: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
nulidade
de
ato
administrativo Contratos administrativos Multas impostas em
virtude de atraso na execução de obras de recapeamento asfáltico
Cerceamento de defesa configurado
Sentença que olvida
requerimento tempestivamente formulado pela autora para
produção de prova Matéria fática controvertida que necessita ser
esclarecida e poderia alterar a sorte da demanda
Error in
procedendo caracterizado Nulidade da sentença que se impõe por
afrontar o direito constitucional à ampla defesa, consagrado no art.
5.o, inciso LV, da Lei Maior Apelo provido para tal finalidade
Preliminar acolhida Prejudicada a análise do mérito recursal.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação declaratória de nulidade de ato administrativo,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
249/254, integrada às fls. 272/273.
Apelou a autora (fls. 276/296) aduzindo,
preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença em
razão de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de
produção de prova testemunhal, bem como, em virtude da
ausência de fundamentação quanto à apreciação dos embargos
declaratórios. No mérito, pugna pela improcedência da ação,
porquanto cumprido o prazo global de 90 dias, consoante o
disposto na cláusula 7.1 dos contratos. Subsidiariamente,
requer seja considerada a tempestividade da execução da 3.a
etapa das obras e, via de consequência, corrigir o valor das
multas, a incidir somente sobre o percentual correspondente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 -Voto no 17651
3
2.a etapa de medição, corrigindo-se, ainda, o reflexo sobre
as verbas de sucumbência.
O recurso recebeu resposta (fls. 302/306).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
311).
É o relatório.
A autora DGB Engenharia e Construções Ltda.
ajuizou ação em face do Município de Porto Ferreira almejando
à declaração de nulidade de duas multas impostas no bojo dos
contratos administrativos n.os 108/18 e 109/18, celebrados
após processo licitatório de tomada de preços para realização
de serviço de recapeamento asfáltico (fls. 26/33 e 50/57),
tendo em vista a constatação de atraso na execução das obras,
no importe de R$ 34.954,67 (fls. 37 e 48) e R$ 34.953,72
(fls. 61 e 72).
A
r.
sentença
houve
por
bem
julgar
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
reduzir o valor das autuações a R$ 25.709,16 (contrato n.o
108/18) e R$ 24.764,71 (contrato n.o 109/18).
Apela a autora.
Merece reparo o julgado.
O Juízo a quo entendeu ser o caso de
julgamento antecipado do mérito em função da desnecessidade
de produção de outras provas, aplicando o disposto no art.
355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem ao menos
conferir às partes a oportunidade de especificar provas, não
obstante a existência de matéria fática a ser esclarecida.
Com efeito, paira sobre os fatos dúvida a
respeito do motivo que teria dado azo ao atraso na entrega
das fases da obra, tendo a autora salientado que, após a
execução da 1.a etapa, houve atraso por parte do agente
financeiro responsável (Caixa Econômica Federal) quanto aos
repasses dos recursos públicos federais, eis que a obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 -Voto no 17651
4
decorre de convênio (fls. 06 da petição inicial) e, portanto,
não poderia ser responsabilizada pela mora a que não deu
causa, ao passo que a ré aduz, ao revés, que foi o atraso na
entrega que impossibilitou a tempestividade do pagamento,
pois a evolução dos serviços é necessária para que o
Município possa alimentar, de maneira regular, as medições no
sistema da Caixa Econômica Federal para fins de liberação dos
recursos (fls. 125 da contestação).
E, em que pese a não abertura de prazo para
especificação de provas, a apelante justificou, já na petição
inicial, sua intenção de fazê-lo, tendo protestado, ainda que
genericamente,
pela
produção
de
provas
testemunhal,
documental e pericial (fls. 13), a teor do disposto no art.
319, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim como
posteriormente também o fizera a apelada (fls. 127).
Sobre o tema, pertinente o comentário
trazido a lume por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo
Civil Comentado”1:
“14. Provas. Tem o demandante de indicar, já à petição
inicial, os meios de prova com que pretende mostrar a
veracidade do que alega em juízo. Já se decidiu que “o
requerimento de provas divide-se em duas fases: na
primeira,
vale
o
protesto
genérico
para
futura
especificação probatória (CPC, art. 282, VI); na
segunda, após a eventual contestação, o Juiz chama à
especificação das provas, que será guiada pelos pontos
controvertidos na defesa (CPC, art. 324)”, sendo que
apenas o “silêncio da parte, em responder o despacho de
especificação de provas faz precluir o direito à
produção probatória, implicando desistência do pedido
genérico formulado na inicial” (STJ, 3.a Turma, REsp
329.034/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
14.02.2006, DJ 20.03.2006, p. 263). Embora o julgado
refira-se ao Código revogado, a solução encerrada
aplica-se integralmente ao novo Código”.
1 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota
14 ao art. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 -Voto no 17651
5
Ora, não se pode subtrair à parte que
regularmente
especificou
-
e
justificou
-
as
provas
pretendidas o direito de produzi-las, mormente em se tratando
de fatos inconclusivos, cujo esclarecimento se faz realmente
necessário à composição da lide, não havendo como não se
reconhecer
a nulidade
do provimento
jurisdicional ora
combatido por afrontar o direito constitucional à ampla
defesa, consagrado no art. 5.o, inciso LV, da Lei Maior.
Nesse sentido, decidiu esta C. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. OFICIAL
ADMINISTRATIVO LOTADA NA PENITENCIÁRIA DE PRESIDENTE
BERNARDES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA
GRAU MÁXIMO. Julgamento antecipado da lide, baseado em
laudo
unilateral
da
Administração.
Requerimento
expresso de prova pericial formulado pela autora.
Cerceamento de defesa caracterizado. Matéria de fato
que exige instrução probatória. Anulação da sentença,
com determinação de retorno dos autos à origem para a
reabertura da fase instrutória e efetivação da perícia
judicial. Recurso provido. (TJSP; Apelação 1000337-
94.2017.8.26.0480; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento:
21/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

Servidora
pública
municipal (Município de Ubarana) ocupante do cargo de
ajudante de serviços gerais - Pleito de recebimento de
adicional de insalubridade e penosidade e outras
verbas, previsto em legislação municipal específica.
Preliminar de nulidade da r. sentença por cerceamento
de defesa Acolhimento Impossibilidade de julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do
CPC/2015, no caso concreto - Autora que requereu a
produção de prova pericial desde a petição inicial, a
fim de demonstrar a existência de insalubridade no
local de trabalho - Necessidade de produção de prova
técnica pericial para o exame da existência de
insalubridade ou não no local de trabalho da servidora
ocupante do cargo de ajudante de serviços gerais -
Cerceamento de defesa configurado. R. sentença anulada,
com determinação de retorno dos autos à Vara de Origem
para abertura de instrução processual e produção de
prova técnica pericial. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1000952-58.2016.8.26.0306;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-68.2019.8.26.0472 -Voto no 17651
6
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de José Bonifácio - 1a
Vara; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro:
23/02/2018).
Destarte,
a
preliminar
suscitada,
de
cerceamento de defesa, deve ser acolhida, porquanto a r.
sentença olvidou requerimento formulado para produção de
prova em audiência, não se tratando de matéria que depende
apenas de comprovação documental, tendo o Juízo a quo
incorrido em flagrante error in procedendo.
Prejudicada a análise do mérito recursal.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar
ao Juízo a quo proceda à dilação instrutória do feito,
conforme requerido pela apelante, albergando-se a preliminar
de cerceamento de defesa.
RENATO DELBIANCO
Relator